Tribunal: TJDFT
Processo: 0715102-40.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CÍVEL. CONTRATO VERBAL DE VENDA DE CARRO DE PASSEIO. INCABÍVEL A IMPUTAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PROCEDER A TRANSFERÊNCIA DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO DE AUTOMÓVEL AO ADQUIRENTE. EXISTÊNCIA DE REQUISITOS CONTRATUAIS PARA A CONCESSÃO DE CRÉDITO. INCABÍVEL A CONDENAÇÃO DO RÉU NA OBRIGAÇÃO DE PROCEDER À TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. GRAVAME FINANCEIRO. DANO MORAL INDENIZÁVEL NÃO CONFIGURADO. INOCORRÊNCIA DA COMUNICAÇÃO DA VENDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Insurge-se a parte recorrente/autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido contraposto e parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a parte ré a lhe pagar a quantia de R$1.517,45 (mil e quinhentos e dezessete reais e quarenta e cinco centavos), a título de indenização por dano material, devidamente corrigidos desde o desembolso e com juros de mora de 1% a contar da citação

2. Nas razões recursais, o recorrente afirma ser gerente de uma loja de venda de automóveis e que, com base na confiança, alienou seu veículo ao réu, um dos vendedores da loja, na forma do acordo verbal firmado entre as partes. Defende que a parte ré não cumpriu com o seu dever de pagar os débitos do financiamento do referido veículo em dia, nem de pagar as dívidas tributárias do automóvel. Requer a reforma parcial da sentença para que o réu seja condenado à obrigação de proceder à transferência da alienação fiduciária e à transferência do veículo, bem como ao pagamento de indenização por dano moral.

3. Sem razão ao recorrente. No caso, a transferência de financiamento dependeria do preenchimento de vários requisitos, principalmente da existência de crédito e da comprovação de renda compatível com a dívida. Com isso, incabível a condenação do réu à obrigação de realizar a transferência da alienação fiduciária em pauta.

4. Ademais, a determinação judicial de transferência de financiamento bancário dependeria da participação da instituição bancária na lide.

5. O referido gravame de financiamento do veículo, não transferido para o nome do réu, impede a condenação do recorrido à obrigação de proceder à transferência do veículo.

6. Quanto ao pedido de indenização por dano moral, as provas dos autos (ID 14940779) demonstram a comunicação de venda do veículo de placa ITT2702, de terceiro para o autor, na data de 20/01/2017. Restou incontroverso que o autor não cumpriu com o seu dever de transferir o veículo de terceiro para o seu nome e de proceder à comunicação de venda do automóvel para o réu (art. 134 do CTB.

7. Embora o autor tenha logrado comprovar a inscrição do seu nome em dívida ativa em decorrência do não pagamento do IPVA do ano de 2018 (ID 14940780), segundo a previsão legal do inciso III do artigo 8o do Decreto Distrital n.o 34.024/2012, responde solidariamente pelas dívidas tributárias o proprietário de veículo de qualquer espécie que o alienar e não comunicar a ocorrência ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula.

8. Com efeito, em que pese o acordo verbal pactuado entre as partes acarrete a obrigação de o réu indenizar os danos materiais comprovadamente acarretados ao autor, verifica-se que, na situação em tela, a ausência da comunicação da venda ao DETRAN/DF ocasionou a responsabilidade solidária da parte autora e da parte ré pelo pagamento do IPVA do ano de 2018. Ressalta-se, ainda, a inocorrência de provas de descaso do réu/recorrido para na realização da transferência administrativa do automóvel. Incabível, portanto, imputação ao recorrido do dano moral decorrente da inscrição de dívida ativa.

9. Irretocável a sentença vergastada.

10. Recurso conhecido e improvido.

11. Condenado o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95).

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.